Tribunal: TJDFT
Processo: 0701043-27.2020.8.07.9000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-11-13

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MULTA DIÁRIA POR DESCUMPRIMENTO DE DETERMINAÇÃO JUDICIAL. DEMORA NO ATENDIMENTO DA ORDEM. INCIDÊNCIA DA MULTA JUSTIFICADA. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Insurge-se o Distrito Federal, via agravo de instrumento, contra decisão interlocutória do 1o JEFP do DF, a qual aplicou em seu desfavor multa diária acumulada de R$ 10.000,00, uma vez que o agravante teria ultrapassado o prazo judicialmente fixado para cancelar determinada cobrança tributária em desfavor do autor (ora agravado). Segundo o Distrito Federal, as CDA’s referentes aos impostos em questão teriam sido canceladas em 28/08/2019, de modo que não haveria razão para a incidência da astreinte.

2. Não obstante as alegações distritais, é certo que a sentença transitada em julgado declarou a inexistência do crédito tributário e a ilegalidade da sua cobrança, bem como que decisão interlocutória, proferida já no bojo do cumprimento de sentença, determinou que o Distrito Federal, em 15 dias, excluísse dos seus sistemas as pendências tributárias objeto da demanda, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 até o limite de R$ 10.000,00. O agravado tomou ciência deste comando em 03/07/2019, mas apenas comprovou o efetivo cancelamento das certidões de dívida ativa em 28/08/2019.

3. Frise-se, ainda, que a sentença não condicionou o cancelamento do crédito tributário à iniciativa do autor de promover a retificação dos seus Livros Fiscais Eletrônicos – LFE’s. De toda forma, o agravado comprovou nos autos do cumprimento de sentença que buscou, no dia 07/08/2019, retificar os referidos documentos, mas que tal tentativa foi infrutífera, pois, segundo o próprio agravado, o sistema acusou expiração do prazo para o ato retificador. É inviável que o Distrito Federal recuse o cumprimento de ordem judicial sob o argumento de que, administrativamente, o autor deveria ter promovido a retificação dos seus LFE’s, quando tal providência, além de ser rejeitada pelo próprio sistema operacional do agravado, não foi estipulada na determinação judicial.

4. Deste modo, correta a aplicação da multa diária de R$ 10.000,00 em desfavor do agravante, uma vez que o efetivo cumprimento da sua obrigação de anular os créditos tributários se deu quando já transcorridos 41 dias do prazo fixado na decisão interlocutória, e quase 1 ano depois do trânsito em julgado do acórdão que determinou tal cancelamento.

5. Por fim, não há que se falar na multa por interposição de recurso meramente protelatório, como requerido pelo agravado em contrarrazões, diante da ausência da manifesta má-fé por parte do Distrito Federal, elemento essencial para a incidência da penalidade processual em questão.

6. Agravo de instrumento CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Condeno o agravante ao pagamento de honorários de sucumbência, os quais fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa (art. 55 da Lei 9.099/95). Acórdão lavrado nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.